Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESTELIONATO – EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – DENÚNCIA OFERTADA APÓS ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO POR INTERVENTOR – LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE – DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL SOBRE A NULIDADE DO ATO.
O trancamento da ação penal pela estreita via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória.
O delito de estelionato, com o advento da Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ser processado mediante ação pública condicionada à representação. Essa representação prescinde de rigor formal, de modo que a demonstração inequívoca da vítima de ver o réu responsabilizado penalmente é suficiente à formalização da representação.
Ainda que em caráter liminar, a ocorrência policial registrada por interventor nomeado em juízo pode servir de documento hábil a caracterizar representação para oferecimento de posterior ação penal. Posterior pronunciamento judicial, suspendendo os efeitos daquela outra decisão, não necessariamente torna nulos os atos praticados, valendo a regra segundo a qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, XXXVI, CF).
Denegada a ordem.